Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733544-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONILDA CHAVES SANTOS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27423614) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por SONILDA CHAVES SANTOS em face de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação em que se pede constituição de relação jurídica, processo número 0733544-65.2020.8.07.0001, julgou improcedente o pedido ventilado pela Apelante, no sentido de ser mantida no plano de saúde em que era dependente do seu ex-marido falecido, nos termos seguintes (ID 27423544): Trata-se de ação com pedido constitutivo de relação jurídica, proposta por Sonilda Chaves Santos em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e da Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do Brasil. Afirma a autora que o marido, já falecido, era funcionário do Banco do Brasil e, nessa qualidade, vinculado às rés, aduzindo que: “Durante o casamento, (...) foi declarada dependente pelo marido, junto à PREVI, e beneficiária do plano de saúde mantido pela CASSI. Após a separação, Elvécio Rosa da Costa manteve a Requerente como sua dependente no Plano de Saúde mantido pela CASSI, sem oposição da PREVI ou da CASSI, ora Requeridas. A carteira de beneficiária da CASSI e demais documentos médicos juntados aos autos fazem prova inconteste de que, mesmo após a separação, a Requerente foi declarada dependente de Elvécio Rosa da Costa, e seguiu como tal, usufruindo dos serviços do CASSI até o presente, sem oposição da PREVI e ou da CASSI. Falecido Elvécio em 08/05/2019, a Requerente seguiu como beneficiária – por mais de 1 ano e 4 meses - do plano de saúde mantido pela CASSI, utilizando o plano como sempre fez, na mais absoluta boa-fé, e sem qualquer oposição por parte da CASSI, conforme fazem prova os documentos anexos. Todavia, em 03/08/2020 – portanto, transcorrido mais de um ano do falecimento de Elvécio Rosa da Costa – em absoluto mal-ferimento às suas legítimas expectativas criadas pela sua permanência no Plano de Saúde mantido pela CASSI, a Requerente, ao se dirigir ao Centro Clínico da CASSI, para realizar uma consulta de rotina, foi surpreendida com a negativa de tratamento por parte da requerida. Assim, diante da recusa, (...) procurou o setor da CASSI responsável pela administração do plano de saúde para se inteirar do que estava a ocorrer, obtendo a seguinte resposta: estava excluída do plano ante a impossibilidade de sua manutenção como dependente devido ao falecimento do titular. Cabe salientar, mais uma vez, que o óbito ocorrera há mais de 1 (um) ano! (...) irresignada com a justificativa da CASSI , efetuou ligações telefônicas à Central de Atendimento da CASSI, obtendo como resposta que deveria solicitar à PREVI, segunda Requerida, que a incluísse no quadro de pensionstas/dependentes, para que o plano de saúde fosse regularizado.” Afirma, em seguida, que à instância do advogado, lhe foi dito que a Cassi lhe informou que em resposta à solicitação date, informou-a que: “Conforme previsto no RPA no Art. 7o §5o - esclarecemos que com o falecimento do associado, os dependentes inscritos podem continuar a ter a assistência do Plano de Associados enquanto permanecerem na condição e pensionistas do Órgão Oficial da Previdência Social e/ou da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e obedecidas as demais condições deste Regulamento. Nesta hipótese, os dependentes pensionistas passarão à condição de associados diretos do Plano, assumindo as obrigações financeiras perante o Plano de Associados, mas sem direito a votar e ser votado. Diante disso a Sra. deve comprovar a sua condição de Pensionistas junto ao Órgão Oficial da Previdência Social e/ou da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.” Depois, em novo contado, com a PREVI lhe foi dito que a “Declaração de pensionista não havia sido enviada à CASSI, pois, segundo ela, não havia no regramento da CASSI a possibilidade manutenção de beneficiária pensionista divorciada- ressalte-se, no entanto, que a Requerente não se divorciou de Elvécio Rosa da Costa, separou-se judicialmente, conforme Certidão de Casamento averbada, e, mesmo assim, foi mantida como beneficiária ao plano, sem contrariedade das Requeridas, por mais de 1 anos e 4 meses após a morte do sr. Helvécio! Mais: a Requerente manteve-se como beneficiária do plano desde a sua separação, no longínquo ano de 2008!” Sustenta, em seguida, que o direito à saúde é um valor central da ordem jurídica e que a conduta das rés – ao cessar o vínculo depois de tanto tempo vinculada – implicaria em violação do princípio da boa-fé notadamente da vedação de conduta contraditória (venire contra factum próprio) e de confiança de que um determinado direito não seria exercido (supressio). Aduz, ainda, ser evidente “a ocorrência do dano moral no presente caso, recorrente da recusa do serviço por parte das Requeridas, que causaram e prosseguem causando à Requerente, angústia, desconforto, insegurança e impotência. Além do que, o prejuízo experimentado pela Requerente docorre in re ipsa. Repisa que, a exclusão indevida da Requerente, pessoa idosa, enquadrada no grupo de risco e que estava se submetendo a tratamentos médicos, devido ao seu histórico de saúde é abusiva e arbitrária a teor dos argumentos acima expendidos.” Pediu, ao final, tutela de urgência para determinar à CASSI que a mantivesse no plano de saúde por tempo indeterminado, o que deveria ser confirmado ao final, bem como a condenação da ré em lhe indenizar no valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Pela decisão de ID 74839046 a tutela de urgência foi deferida. Citadas, as rés apresentaram resposta. Em primeiro lugar a PREVI, alegando ilegitimidade passiva - por não ter qualquer relação com o plano de saúde operado pela corré – e sustentando, no mérito, ausência do direito. Depois, apresentou contestação a CASSI, sustentando que a pretensão da autora viola os estatutos: "Como fora exposto na síntese fática, o motivo para que a requerente figurasse nos quadros de participantes do plano de saúde decorreu porque seu ex- cônjuge era funcionário do Banco do Brasil e, por isso, inclui-la como sendo sua dependente. Pois bem, em julho de 2009 ocorreu a dissolução do vínculo conjugal, noentanto, o ex-cônjuge manteve-a como sua dependente do plano. Sobre esse fato, esclareça-se que a requerente apenas foi mantida no plano porque, mesmo separada judicialmente (fato esse que levaria a exclusão conforme disposto no art. 34, inciso X do contrato da CASSI – doc. Anexo), porque o de cujus simplesmente não comunicou a requerida da extinção da sociedade matrimonial. Se tivesse comunicado tal fato a CASSI, a requerente teria sido excluída à época do plano conforme previsto no Estatuto e no contrato. Esclarecida essa questão, tem-se que a exclusão da requerente ocorreu em respeito ao que dispõe o art. 7o, §3°, isso porque, com o falecimento do associado titular – no caso o Sr. Helvecio Rosa da Costa – apenas os beneficiários que atendam as condições de elegibilidade podem continuar no quadro de participantes do plano. Deste modo, como apenas podem figurar como dependentes o cônjuge ou companheiro (a) e a requerente separou-se judicialmente do de cujus, a autora não possui critério de elegibilidade para continuar usufruindo dos serviços de saúde da requerida, conforme dispõe o art. 7o, inciso I do Regulamento do Plano Associados (RPA). O cumprimento dos requisitos de permanência no plano estão dispostos no art. 12, inciso I e §6° do Estatuto da CASSI e art. 7°, inciso I e §5° do RPA, não podendo ser imputado qualquer ato ilícito contra a requerida em vista que o cancelamento do plano realizado configurou exercício regular de um direito conferido no Estatuto Social do plano e no contrato de saúde.” Aduz, em seguida, não se aplicar o CDC repete a argumentação anterior, aduzindo que: "A requerente ingressou no quadro de participantes do plano de saúde porque seu ex-cônjuge era funcionário do Banco do Brasil e, por isso, inclui-la como sua dependente. Pois bem, em julho de 2009 ocorreu a dissolução do vínculo conjugal. Sobre esse fato, esclareça-se que a requerente apenas foi mantida no plano porque, mesmo separada judicialmente, porque o de cujus simplesmente não comunicou a requerida da extinção da sociedade matrimonial. Era obrigação do de cujus ter informado que havia se separado judicialmente conforme estipulado no art. 34, inciso X do RPA. Veja-se: CAPÍTULO X – DAS OBRIGAÇÕES DOS ASSOCIADOS OU PENSIONISTAS Art. 34 - São obrigações dos associados ou pensionistas, além daquelas previstas no Estatuto: (...) X - comunicar à CASSI e providenciar, junto ao Banco do Brasil ou PREVI, a exclusão dos seus dependentes inscritos na CASSI, quando da ocorrência de quaisquer das situações passíveis de exclusão descritas neste Regulamento, no prazo de 30 dias, cabendo ao associado a responsabilidade pelo pagamento das despesas ocorridas desde a data da situação que gerou a perda da condição de dependente até o pedido de exclusão, observado o disposto nos parágrafos 5o e 6o do art. 9o deste Regulamento; (...), o motivo para constar essa previsão em contrato é muito simples, a CASSI não tem controle da vida conjugal dos seus associados, devendo, por isso, o participante titular informar as causas de exclusão dos seus dependentes. Assim, como o de cujus quedou-se inerte e, não informou a extinção do vínculo conjugal, a requerente manteve-se na qualidade de dependente mesmo após a separação judicial. Esclarecida essa questão, tem-se que a exclusão da requerente ocorreu em respeito ao que dispõe o art. 12, §3° do Estatuto Social da CASSI e art. 7o, §5°, isso porque, com o falecimento do associado titular – no caso o Sr. Helvecio Rosa da Costa – ape nas osbeneficiários que atendam as condições de elegibilidade podem continuar no quadro de participantes do plano. Deste modo, como apenas podem figurar como dependentes o cônjuge ou companheiro (a) e, a requerente separou-se judicialmente do de cujus, a autora não possui qualquer critério de elegibilidade para continuar usufruindo dos serviços de saúde da requerida conforme dispõe o art. 12, §6° do Estatuto Social da CASSI art. 7o, inciso I do RPA. Vejam-se os artigos citados neste e no parágrafo antecedente: ESTATUTO Seção III – Dos Dependentes Art. 12. Consideram-se dependentes dos associados da CASSI, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados (...) § 3o - Com o falecimento do associado, os dependentes inscritos podem continuar a ter a assistência da CASSI, enquanto permanecerem pensionistas do Órgão Oficial da Previdência Social e/ou da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, observados os dispositivos deste Estatuto e dos Regulamentos e os pagamentos pelas partes das contribuições definidas nos Art. 16 e 17, bem como a coparticipação prevista no Art. 10. (...) § 6o - A extinção do casamento ou da união estável gera, automaticamente, a perda da qualidade de dependente do ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), inclusive do mesmo sexo, devendo o associado comunicar o fato à CASSI no prazo de 30 dias. (...) Assim, como a requerente desde de 2009 separou-se judicialmente do de cujus, deixou de preencher os requisitos de elegibilidade para continuar usufruindo dos serviços de saúde do plano, e, por isso, lícita fora a conduta da requerida em promover sua exclusão.” Ademais, argumenta que “a exclusão da requerente ocorreu apenas no corrente ano, sendo que o motivo foi porque a CASSI apenas teve ciência do óbito do de cujus em junho de 2020 conforme se comprova das mensagens anexa (doc. Email). O motivo para a requerida pesquisar o cadastro do de cujus decorreu porque o último registro de pagamento de mensalidade do plano fora em maio de 2019 – JUSTAMENTE O MÊS DE FALECIMENTO DO SR. HELVECIO ROSA DA COSTA (certidão de óbito no Id. 74396230 - Pág. 1). Assim, ao pesquisar o motivo para a ausência de pagamentos desde maio de 2019, a requerida fora informada que o Sr. Helvecio havia falecido, desta forma, ao ter ciência do evento morte, procedeu a exclusão da dependente vinculada a sua matrícula a Sra. Sonilda Chaves Santos na forma estabelecida pelos art. 12, inciso I e §§ 3° e 6° do Estatuto da CASSI e art. 7°, inciso I e §5° do RPA. Neste pensar, não há que se falar na prática de ato ilícito pela CASSI, tendo em vista que a realização do cancelamento do plano da requerente em junho do ano corrente constituiu o pleno exercício regular de um direito2 que é conferido pelo Estatuto Social e no contrato de assistência à saúde a requerida (...) Por fim, deve ser destacado que o deferimento do pedido de inclusão da requerente para o ASSOCIADOS gera inegável prejuízo financeiro à requerida. Isso porque, os dependentes do beneficiário do plano Associados não pagam qualquer mensalidade a CASSI, sendo que o único que remunera a requerida para continuar oferecendo seus serviços de saúde é o participante (funcionário, ex-funcionário do Banco do Brasil)..” Sustentou, finalmente, a inexistência de danos morais. A autora se manifestou em réplica. Pela decisão de ID 80061611 foi acolhida a preliminar de ilegitimidade da PREVI e determinada a conclusão do processo para sentença. É o relatório. Decido. Parece-me ser caso de julgamento antecipado da lide. A pretensão da autora é reconstituir relação jurídica que entreteve com a ré em razão de ser dependente de seu ex-marido no plano de saúde. Os requisitos subjetivos para a constituição da relação jurídica estão previstos, no caso, nos estatutos da ré - CASSIS – que opera plano de saúde para um grupo restrito de pessoas, ou seja, aquelas que mantêm ou mantiveram relações de trabalho com o Banco do Brasil, assim como para seus dependentes. Assim, se tais requisitos ali estabelecidos não contrariem norma de superior hierarquia devem ser prestigiados pelo Estado, mesmo porque a própria lei confere autonomia para que as associações - e a ré tem essa natureza – para estabelecer “os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados;”(art. 54, III, do Código Civil). Os associados são, no caso, as pessoas listadas no art. 6°, incisos I a IV; e deles podem ser dependentes as pessoas que estejam nas situações previstas no art. 12, inc. I a III, entre eles, naturalmente, o cônjuge ou companheiro. A cessação da condição de dependente ocorre nessas hipóteses quando o vínculo se rompe com o associado, nos termos do § 6°, do art. 12: “A extinção do casamento ou da união estável gera, automaticamente, a perda da qualidade de dependente do ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), inclusive do mesmo sexo, devendo o associado comunicar o fato à CASSI no prazo de 30 dias.” Portanto, desde a separação judicial – que dissolvia a sociedade conjugal (art. 2o, III, da Lei 6515/77) - já não mais se legitimava a autora para permanecer na condição de dependente do marido e, falecido este só se legitimaria a permanecer no plano, segundo os estatutos, se fossem pensionistas do associado junto à Previdência Social ou da PREVI. Ou seja, mesmo que não tivesse havido o rompimento da sociedade conjugal, a autora não teria, à luz dos estatutos, legitimidade para permanecer vinculada ao plano. Não me parece tenha havido qualquer ato da ré que implicasse na vedação de declarar extinta a relação ou, mesmo, qualquer ato que pudesse incutir na autora a legítima confiança de que a ré não iria fazer semelhante declaração. O que houve, a bem da verdade, foi falta de comunicação por parte do falecido à ré do término do casamento e, depois, em razão de comunicação da PREVI, é que soube do falecimento do ex-marido da autora e, assim, declarou extinto o plano. Mesmo porque, a ré não tem essa disponibilidade de modo que qualquer omissão sua, pudesse justificar a pretensão de alguém em contrariedade com os estatutos. Isso porque ela só funciona à luz das regras dos Estatutos e se estes impõe uma determinada solução não é dado aos administradores não adotá-la e, descoberta a desobediência, deve ser imediatamente sanada. Não se deixa, é certo, de se lamentar a situação da autora. Mas me parece não ter o Judiciário poderes para contornar o que se contém nos estatutos da ré, pois o direito à saúde não é um direito de natureza erga omnes, mas tem sujeitos passivos determinados – o Estado – ou os particulares – mas estes estarão obrigados, sempre, em decorrência de uma relação jurídica que, no caso, deixou de existir e não é possível, à falta de situação legitimante, recompô-la nos termos pretendidos. A pretensão constitutiva improcede e, não havendo a prática de ato contrário a direito por parte da ré, obviamente improcede o pedido condenatório. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor dado à causa, com a ressalva de que a autora está sob o pálio da justiça gratuita. Revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Em suas razões recursais (ID 27423614), a Apelante alega que: (i) trata-se de ação de obrigação de fazer para manter a apelante no plano de saúde médico-hospitalar da CASSI, por tempo indeterminado e nas mesmas condições anteriores ao falecimento do titular ELVÉCIO ROSA DA COSTA, bem como as obrigações legais daí decorrentes, com a apelante assumindo os seus pagamentos mediante emissão de boletos bancários em seu nome; (ii) necessita sobremaneira de plano de saúde e acompanhamento de médicos especialistas e de vários medicamentos em caráter vital, de vez que ela acumula doenças e sintomas decorrentes da situação traumática que vivenciou durante os anos de convivência com ELVÉCIO ROSA DA COSTA, com quem a apelante casou-se e teve dois filhos, vindo dele a se separar no ano de 2009; (iii) o falecido era funcionário do Banco do Brasil e advogado, sendo que a Apelante, além de pouca escolaridade, não trabalhava, dedicava-se ao marido, filhos e atividades domésticas; (iv) durante o casamento, foi vítima silenciosa de um relacionamento deverasmente abusivo, e, no contexto familiar dos abusos, submeteu-se à cirurgia para reparar lesões de violência doméstica, contraiu enfermidades e desenvolveu vários sintomas como expressão de sua dor emocional, em especial, quadro de gastrite crônica, fibromialgia, câncer de mama, por conta do qual se submeteu à cirurgia, quimioterapia e radioterapia; (v) desde então, encontra-se sob cuidados médicos e assistência psicológica, fazendo uso de medicamentos diversos com o objetivo de obter controle das crises de dores, cefaleia, fadiga, sono não reparador e distúrbios do humor, além de necessitar de atividade física e acompanhamento reumatológico periódico, quiçá, pelo resto de sua vida; (vi) firmou acordo com o falecido, que ficou obrigado, dentre outros, ao pagamento das mensalidades da CASSI, e por conseguinte, a manter a Apelante como dependente no plano de saúde; (vii) não encontra lugar no mercado de trabalho, tampouco reúne condições físicas para fazê-lo; (viii) durante o casamento, foi declarada dependente pelo marido, junto à PREVI, e beneficiária do plano de saúde mantido pela CASSI; (ix) após a separação, Elvécio Rosa da Costa manteve a Apelante como sua dependente no Plano de Saúde mantido pela CASSI; (x) a carteira de beneficiária da CASSI e demais documentos médicos juntados aos autos fazem prova inconteste de que, mesmo após a separação, a apelante foi declarada e era dependente de Elvécio Rosa da Costa, e seguiu como tal, usufruindo dos serviços do CASSI; (xi) falecido ELVÉCIO ROSA DA COSTA em 08/05/2019, a Apelante seguiu como beneficiária – por mais de 1 ano e 4 meses - do plano de saúde mantido pela CASSI, utilizando o plano como sempre fez, na mais absoluta boa-fé, e sem qualquer oposição por parte da CASSI; (xii) em 03/08/2020 – portanto, depois de transcorrido mais de ano da morte de ELVÉCIO ROSA DA COSTA – a apelante, ao se dirigir ao Centro Clínico da CASSI, para realizar uma consulta de rotina, foi surpreendida com a negativa de tratamento por parte da apelada, a despeito de dias antes se ter consultado com especialista e se submetido a tratamento médico por ele prescrito, tudo autorizado pelo plano de saúde; (xiii) procurou o setor da CASSI responsável pela administração do plano de saúde para se inteirar do que estava a ocorrer, obtendo a seguinte resposta: estava excluída do plano ante a impossibilidade de sua manutenção como dependente devido ao falecimento do titular ocorrido um ano antes, sendo que a CASSI informou ao advogado que a apelante deveria figurar como pensionista; (xix) Em 18/09/2020, o patrono da apelante, seguindo a orientação da CASSI, manteve novo contato com a PREVI buscando resolver a questão amigavelmente; (xx) acompanhado da Apelante, seu patrono foi informado, pela PREVI, por meio de ligação telefônica – protocolo n° 8278.7932 – de que a Declaração de Pensionista não havia sido enviada à CASSI porque não havia previsão regulamentar de manutenção de beneficiária pensionista DIVORCIADA, sendo que a Apelante é separada desde 2009; (xxi) entende que a separação extingue a sociedade conjugal, mas não dissolve o casamento, impondo-se ser reconhecida a qualidade de dependente. Ao final, pleiteia a reforma da decisão, sobretudo em relação a mantê-la na condição de dependente. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos efeitos da sentença ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, §1o, V do CPC. Para tanto, alega que está evidente o perigo de dano, uma vez que: (i) a sentença revogou a tutela de urgência concedida que determinava à apelada a mantença da Apelante no plano de saúde da CASSI; (ii) são delicados o quadro de saúde e as sintomatologias apresentadas pela apelante; (iii) existe imprescindibilidade dos tratamentos; (iv) não tem condições financeiras de arcar com os custos de tratamentos que tais privados ou de suportar a contratação de novo plano de saúde; (v) em razão de sua idade o custo seria demasiadamente elevado; (vi) superveniência da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS /COVID -19, somado ao fato de a apelante integrar o grupo de risco. Sem recolhimento de custas em face da gratuidade de justiça conferida na origem (ID 74839046). Contrarrazões da parte apelada (ID 27423622). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de apelação (ID 27423614) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por SONILDA CHAVES SANTOS em face de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação em que se pede constituição de relação jurídica, processo número 0733544-65.2020.8.07.0001, julgou improcedente o pedido ventilado pela Apelante, no sentido de ser mantida no plano de saúde em que era dependente do seu ex-marido falecido. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do CPC determina que: “A apelação terá efeito suspensivo”, o que permite afirmar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, sendo que o §1o estabelece as hipóteses nas quais o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) Frisa-se, ainda, que o art. 1.012 , §§3o e 4o do CPC, permite a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Apelante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico a presença dos requisitos descritos pelo art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, entendo que a Apelante, para os fins a que se destina o pedido e sem entrar no mérito da apelação, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, tendo em vista que, muito embora o centro de sua discussão seja a manutenção da qualidade de dependente em face da situação enquanto separada, subsiste dispositivo contratual em que se declina a extinção do vínculo com o plano, a saber, a morte do titular, acrescida à discussão sobre as hipóteses para a manutenção no plano. Em relação a tal não trouxe aos autos fundamentos que permitam fincar a controvérsia, ao ponto de se atribuir efeito suspensivo à apelação. A situação de saúde trazida pela Apelante traz consternação, mas, isoladamente, não constitui a completude dos requisitos necessários para se atribuir efeito suspensivo à apelação. Assim, o momento atual traz a necessidade de se aguardar o deslinde da apelação, não existindo gravame para a parte Apelante, podendo aguardar até o final da apreciação desse recurso. Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sem intimação da parte Apelada, tendo em vista que já se manifestou nesse sentido (ID 27423622). Siga o feito concluso para voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 10:33:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador